Tribunal: TJMT
Processo: 1018611-64.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018611-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GUILHERME SACOMANO NASSER - CPF: 293.835.258-19 (ADVOGADO), USINA BOA ESPERANCA ACUCAR E ALCOOL LTDA - CNPJ: 05.953.630/0001-02 (AGRAVANTE), ACIP APARELHOS DE CONTROLE E INDUSTRIA DE PRECISAO LTDA - CNPJ: 50.971.365/0001-31 (AGRAVANTE), VANDERMIR FRANCESCONI - CPF: 034.853.078-15 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (AGRAVADO), DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 084.645.147-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO – LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO DA PARTE – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PERITO – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa a homologação do laudo pericial sem que o perito tenha prestado os esclarecimentos após apresentação de impugnação pela parte indicando diferença substancial de mais de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1018611-64.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
USINA BOA ESPERANÇA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA, ACIP APARELHOS DE CONTROLE E INDÚSTRIA DE PRECISÃO LTDA E VANDERMIR FRANCESCONI

AGRAVADA:

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por USINA BOA ESPERANÇA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA, ACIP APARELHOS DE CONTROLE E INDÚSTRIA DE PRECISÃO LTDA e VANDERMIR FRANCESCONI contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Carta Precatória
n. 1006826-98.2021.8.11.0004, homologou o laudo de avaliação do imóvel.

Em suas razões, aduzem, em síntese, que “
a r. Decisão agravada merece reforma, vez que o Juízo de Primeiro Grau homologou o laudo pericial sem que houvesse manifestação do perito nomeado acerca das objeções levantadas pelo assistente técnico da Agravante, configurando omissão e cerceamento de defesa
”.

Requerem o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, “
determinando-se a nulidade da homologação com a reanálise do laudo pericial com manifestação do perito nomeado acerca das objeções apresentadas pelo assistente técnico dos Agravantes
”.

Deferida em parte a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão de homologação do laudo de avaliação (Id. 226956669).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 227315233).

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 232354736.

Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por USINA BOA ESPERANÇA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Carta Precatória
n. 1006826-98.2021.8.11.0004, homologou o laudo de avaliação do imóvel.

Suscitam os Recorrentes a ocorrência de cerceamento de defesa diante da homologação do laudo pericial sem que houvesse manifestação do perito acerca das objeções por eles levantadas.

Sem delongas, tenho que razão lhes assiste.

Com efeito, verifica-se dos autos de origem que, após a apresentação do laudo pericial, foram os litigantes intimados para sobre ele se manifestarem.

Ato contínuo, a parte Agravada protocolou pedido de esclarecimentos e a parte Agravante apresentou impugnação, calcada em parecer técnico apresentado, indicando diferença de mais de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) no valor do imóvel.

O
expert
apresentou seus esclarecimentos apenas quanto aos questionamentos apontados pela Recorrida deixando, porém, de se manifestar sobre aqueles apontados pelos Recorrentes.

Frisa-se que após tal manifestação do perito, os Agravantes novamente reiteraram a necessidade de análise da impugnação apresentada, tendo sido na sequência, contudo, prolatada decisão homologatória do laudo sem que o perito prestasse os devidos esclarecimentos.

Nesse contexto, considerando a ausência de esclarecimentos do perito quanto à impugnação ao laudo apresentado pelos Agravantes, que indicou diferença substancial de mais de R$ 20.000.000,00 no valor da avaliação do imóvel, tendo o
expert
se manifestado apenas sobre os questionamentos levantados pela parte contrária, evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa dos Recorrentes, devendo ocorrer a devida complementação do laudo pericial.

Anota-se, ainda, que não há falar, como quer fazer crer a Recorrida, que a decisão agravada reconheceu que o parecer técnico elaborado pelo assistente dos Recorrentes não foi capaz de infirmar as conclusões adotadas no laudo pericial, na medida em que depois de prestados os esclarecimentos podem surgir eventuais modificações ao resultado da perícia que ainda deverão ser sopesadas pelo julgador.

Sobre o tema, colaciono recentes julgados deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – EXTRAÇÃO DE ÚTERO APÓS O PARTO – ALEGADO ERRO MÉDICO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – QUESITOS COMPLEMENTARES E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS POSTULADOS PELA REQUERIDA DESCONSIDERADOS – SENTENÇA PROFERIDA SEM O ENFRENTAMENTO DO TEMA E SEM A OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 469 E 477, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO EFETIVO E DO DEVER DE COOPERAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE PERÍCIA OU DE SEUS ESCLARECIMENTOS – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES QUE NÃO É AUTOMÁTICA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal. Inteligência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.
Configura cerceamento de defesa a sentença que desconsidera os pedidos de quesitos complementares e de esclarecimentos postulados pela parte requerida, sem enfrentamento adequado do tema, em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como aos princípios do contraditório efetivo e do dever de cooperação, previstos nos arts. 6º e 7º do Código de Processo Civil, além das regras dispostas nos arts. 469 e 477, § 2º, I, do mesmo código.
A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII) não afasta o direito da parte de postular por quesitos complementares e esclarecimentos, conforme disposto no Código de Processo Civil, quando a verossimilhança das alegações depende da prova pericial, não se configurando automaticamente. (N.U 1035121-05.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 07/08/2024)
(destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – PARCIAL PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - CARÊNCIA DA AÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – PROLAÇÃO DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido o princípio da dialeticidade. A preliminar de carência da ação por impossibilidade jurídica do pedido se confunde com o mérito e com ele será analisado.
Havendo pedido expresso da parte de esclarecimentos a respeito do laudo pericial, configura cerceamento de defesa a prolação da sentença sem a intimação do perito para se manifestar nos autos, tendo em vista que depois de prestados os esclarecimentos, eventuais modificações podem surgir ao resultado da perícia.- Assim, deve ser acolhida a tese de cerceamento de defesa e anulada a sentença.
(N.U 1016648-83.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024)
(destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão homologatória, determinando o retorno dos autos à origem para complementação do laudo pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024